Tribunal: TJSP
Processo: 1029105-25.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO, C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA DE CONTRATO, C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, PORQUE NESSE TOCANTE, MODIFICADA, INCLUSIVE, A NORMA CONSTITUCIONAL QUE ASSIM SE ORIENTAVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 7, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DO C. STF – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES, DESDE QUE NÃO EXTORSIVOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE SEGURO – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA EFETIVA POSSIBILIDADE DE ESCOLHA POR PARTE DO CONTRANTE, SEJA DE CONTRATAR SEM COBERTURA SECURITÁRIA, SEJA DE DEFINIR DENTRE AS OPERADORAS DE SEGURO EXISTENTES E EM ATUAÇÃO NO MERCADO QUAL PRESTARIA O SERVIÇO – VENDA CASADA QUE RESULTOU CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.639.259-SP (TEMA 972) – DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA SIMPLES - INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA QUE TEM APLICAÇÃO PREVISTA, SENDO DEVIDA, PORTANTO, COM SUPORTE NO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, O QUE SE TEM POR FORÇA DO QUANTO DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL No 1.251.331/RS – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA QUE SE MOSTRA DEVIDA, DESDE QUE COMPRAVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, COM REAL POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP (TEMA 958) – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESULTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – MONTANTE COBRADO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO BANCO DEMANDADO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO – HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL, QUE SE REVELA ADMITIDA - RECURSO NÃO PROVIDO NESSE TOCANTE – ALTERAÇÃO DA R. SENTENÇA PARA MELHOR ADEQUAÇÃO AO CONJUNTO FÁTICO/PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS - RECURSO COMO INTENTADO AO QUAL SE DA PARCIAL PROVIMENTO*